Tribunal: TCU
Processo: 017.242/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901052025, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: aquisição de veículos tipo furgão adaptados para ambulância padrão SAMU 192, incluindo instalação e montagem.)

Inteiro teor:
Acórdão 6917/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90105/2025 sob a responsabilidade de Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde (MS), com valor estimado de R$ 832.512.050,00, cujo objeto é a aquisição de veículos tipo furgão adaptados para ambulância padrão SAMU 192, incluindo instalação e montagem, no total de 2.420 unidades. Considerando que o representante alegou, em suma que a exigência, contida nos itens 9.26.2 e 9.26.2.1 do Termo de Referência do edital, de que apenas fabricantes e concessionárias autorizadas possam participar do certame seria restritiva, desproporcional e infringiria os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da livre concorrência, da competitividade e da eficiência previstos na Constituição e na Lei 14.133/2021; Considerando que a questão central se relaciona com a interpretação da Lei 6.729/1979, conhecida como Lei Ferrari, para admitir o fornecimento de veículos apenas por concessionárias, em possível infração aos princípios constitucionais e legais citados no fundamento legal supra, além de restringir o basilar princípio licitatório da competitividade; Considerando que o Tribunal já se manifestou no sentido de que veículo zero km é o que não tenha sido usado/rodado, a exemplo dos Acórdão 10125/2017-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Nardes, e 1.510/2022-TCU-Plenário, rel. Min. Augusto Sherman; Considerando que o Ministério da Saúde logrou justificar que a contratação objeto do certame por intermédio de concessionárias e montadoras oferece maior sinergia e segurança, especialmente no que tange à manutenção coberta pela garantia de fábrica; Considerando, todavia, que não há justificativas nos documentos de planejamento do certame, acerca da não-aplicação da jurisprudência desta Corte sobre a inadequação da Lei 6.729/1979 (Lei Ferrari) para restringir a participação de revendedoras de veículos em certames públicos, especialmente considerando que o Acórdão 7148/2024-TCU-Segunda Câmara , com o mesmo entendimento, foi dirigido ao próprio Ministério da Saúde; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer a ciência sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.242/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Departamento de Logística em Saúde (00.394.544/0008-51); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Logística em Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ivanilton Pedrosa da Costa, representando Bem Estar Hospitalar Comercio de Equipamentos Hospitalar e Materiais Para Saúde Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento de Logística em Saúde (Dlog/MS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 90105/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de justificativas e fundamentação, nos documentos de planejamento do certame, acerca da não-aplicação da jurisprudência desta Corte sobre a inadequação da Lei 6.729/1979 (Lei Ferrari) para restringir a participação de revendedoras de veículos em certames públicos, especialmente considerando que o Acórdão 7148/2024-TCU-Segunda Câmara , com o mesmo entendimento, foi dirigido ao próprio Ministério da Saúde;